Tribunal: TJDFT
Processo: 0755090-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755090-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARIA FERREIRA LIMA AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS D E S P A C H O Considerando o equivoco quanto à distribuição, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024 20:12:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador